Tribunal: STF
Processo: AI 490281
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Correção monetária de débitos fiscais: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente
 ao caso (Decreto-lei 858/69): alegada violação do texto
constitucional que, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, que não
 enseja reexame pela via extraordinária